Tribunal: TJSP
Processo: 1044074-75.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pensão por morte – Servidora estadual – Professora da Educação Básica falecida em 12/07/1978 – Ação em que a autora, filha de servidora instituidora da pensão, busca a reversão da quota-parte da irmã falecida em 2014 - Sentença de procedência – Recurso que impugna especificamente o índice de correção monetária para os valores pretéritos visando a aplicação da TR até a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pensão por morte – Servidora estadual – Professora da Educação Básica falecida em 12/07/1978 – Ação em que a autora, filha de servidora instituidora da pensão, busca a reversão da quota-parte da irmã falecida em 2014 - Sentença de procedência – Recurso que impugna especificamente o índice de correção monetária para os valores pretéritos visando a aplicação da TR até a expedição do precatóro – Impossibilidade – Inteligência do disposto no REsp 1.495.146/MG e REsp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, bem como do RE representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810, STF - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044074-75.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada GINALDA AYA MIZUNO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044074-75.2014.8.26.0053 -Voto no 31823
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1044074-75.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
Apelante: São Paulo Previdência SPPrev
Apelada: Ginalda Aya Mizuno
Voto no 31823
APELAÇÃO CÍVEL
Pensão por morte
Servidora
estadual Professora da Educação Básica falecida em
12/07/1978 Ação em que a autora, filha de servidora
instituidora da pensão, busca a reversão da quota-parte da
irmã falecida em 2014 - Sentença de procedência

Recurso que impugna especificamente o índice de correção
monetária para os valores pretéritos visando a aplicação da
TR até a expedição do precatóro
Impossibilidade

Inteligência do disposto no REsp 1.495.146/MG e REsp
1.492.221/PR, Tema 905/STJ, bem como do RE
representativo da controvérsia no 870.947/SE, Tema 810,
STF - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 89/97)
interposto por São Paulo Previdência - SPPrev contra r. sentença (fls.
85/87) proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara de Fazenda Pública da Capital,
que nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Ginalda Aya
Mizuno, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à
reversão proporcional da quota-parte até então recebida pela irmã Andrea
Yuri Mizuno, falecida em 2014.
O magistrado de primeiro grau reconheceu o
direito da requerente à reversão da quota-parte de pensão por morte a
partir do óbito de sua irmã (agosto de 2014), nos termos do Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade no 0019071-66.2015.8.26.0000, j.
26/08/2015, de modo que o pagamento passe a ser feito no patamar de
100% do benefício em questão, com juros de mora a partir da citação, nos
termos da Lei no 11.960/09, e correção monetária a partir de cada parcela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044074-75.2014.8.26.0053 -Voto no 31823
3
retida pelo IPCA-E. Ao final, condenou a ré nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Em síntese, recorre a ré visando especificamente
alterar o índice de correção monetária para os valores pretéritos, de modo
que seja aplicada a TR até a expedição do precatório, tendo em vista o RE
870.947.
Contrarrazões às fls. 98/104.
É o relatório.
Conforme
se
verifica,
insurge-se
a
ré
especificamente quanto ao índice de correção monetária determinado na r.
sentença. Porém, entendo que seu inconformismo não merece prosperar.
A r. decisão de primeiro grau determinou a
aplicação da Lei no 11.960/09 para os juros e o IPCA-E para a correção
monetária, de modo que proferida em adequação com a tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Resps
1.495.136/MG e 1.492.221/PR, bem como pelo Supremo Tribunal Federal
quando do julgamento do RE 870.947/SE.
Quanto à correção monetária e juros deve ser
observado o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 8709474,
em 20/09/2017, em que houve reconhecimento da repercussão geral do
Tema 810: “Validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com
redação dada pela Lei no 11.960/09”:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044074-75.2014.8.26.0053 -Voto no 31823
4
Conforme decidido pelo STF, não deve ser
aplicada a TR para fins de correção monetária, uma vez que se trataria de
índice prefixado e inadequado à recomposição da inflação, devendo ser
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.
E ainda, em julgamento aos embargos de
declaração opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão no
dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a atualização de débitos judiciais
das Fazendas Públicas (precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009
em diante, sem modulação.
Quanto aos juros de mora, conforme decisão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem sobre juros
moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos
processos em andamento, à luz do principio tempus regit actum”
(Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.207.197/RS Rel.
Min. Castro Meira j. 18.5.11). Este entendimento já havia sido consolidado
pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (v. g. Agravo Regimental no Agravo
de Instrumento no 767.094/RS m- Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. em
2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR Rel.
Min. Ellen Gracie j. 12.6.09).
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo ter
por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são
cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante aos
juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, de 3.5.2012, nos
termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a
remuneração da poupança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044074-75.2014.8.26.0053 -Voto no 31823
5
Deve se também observar a fundamentação
exposta no REsp 1.495.146/MG e 1.492.221/PR, Tema 905 STJ, conforme
se verifica no excerto a seguir:
(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação. 3.1 Condenações judiciais de
natureza
administrativa
em
geral.
As
condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de junho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...) (STJ, Resp.
1.495.146-MG, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Portanto, a r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044074-75.2014.8.26.0053 -Voto no 31823
6
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Os honorários advocatícios serão ora majorados
para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do
Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator